Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736593-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA interpôs agravo de instrumento do despacho (id. 170570156, autos originários) proferido na ação cominatória movida contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., in verbis: “Resguarde-se o sigilo do documento de ID 170437533, que deverá permanecer acessível unicamente às partes e aos seus procuradores. Nada obstante a urgência sinalizada, o exame dos pedidos formulados em ID 170144588 não prescinde do resguardo do contraditório. Assim, intime-se a parte ré, a fim de que se manifeste sobre a petição de ID 170144588 e os documentos de ID 170144591 e ID 170437533, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que é um despacho, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Acrescente-se que é desnecessário o exame do cabimento do recurso, à luz da taxatividade ou não do art. 1.015 do CPC, em razão do Tema 988 do eg. STJ, pois, como assentado, trata-se de um despacho, que é irrecorrível. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora